Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736112-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEATRIZ ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LEATRIZ ALVES, processo n. 0709488-47.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de suspensão do processo, assim como autorizou a realização de penhora via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 169865843 dos autos de origem): “A executada pede a suspensão da execução, da penhora de bens e do levantamento de valores, em razão do ajuizamento de 4 ações em desfavor da autora para arbitramento de honorários advocatícios. Alega que um dos processos já foi sentenciado e a exequente foi condenada a pagar o valor de R$ 9.427,10. A parte exequente se manifestou impugnando o pedido de suspensão do processo. Decido. Indefiro o pedido da parte executada de suspensão deste cumprimento de sentença e dos atos executivos, pois o ajuizamento de ações em desfavor da parte exequente não é causa que autorize a suspensão do processo, na forma do art. 313 do CPC. Este processo já está em fase de cumprimento de sentença e a possibilidade da exequente se tornar devedora da executada em virtude de novos processos judiciais ajuizados não justifica a suspensão dos atos executivos nestes autos Indefiro, também, o pedido da parte exequente de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois entendo que o mero requerimento da parte executada de suspensão do processo não configura nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Assim, prossiga-se na forma da decisão precedente, com a expedição de ofício de transferência dos valores depositados nos autos e a consulta ao SISBAJUD.” Inconformada, a demandada recorre. Aduz que o pedido de suspensão do processo de origem é com base em uma ação proposta pela demandada, ora agravante, em desfavor da agravada, na qual já contraria com sentença. Menciona o processo n. 0710772-16.2022.8.07.0009. Diz que teria crédito a receber da agravada da ordem de R$10.473,50. Aduz que também já teria feito propostas de acordo para pagamento parcelado, todavia, nenhuma delas foi aceita pela credora/agravada. Pondera também que a penhora autorizada na origem pode recair sobre seus rendimentos como advogada, os quais reputa serem impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Requer efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, impondo-se a suspensão da ação de origem e eventual penhora realizada ou o levantamento de valores. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 50721183. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que, conquanto a agravante tenha vencido a demanda contra a parte agravada no bojo da ação n. 0710772-16.2022.8.07.0009, obtendo sentença favorável de R$ 9.427,10, mais correção monetária, juros e honorários, é certo que referida ação ainda não transitou em julgado, encontrando-se ainda em processamento de recurso de apelação. Logo, em tese, não há fundamento legal a amparar a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de outra demanda, ainda em fase de conhecimento, envolvendo as partes. Em relação a alegada impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, em princípio, melhor sorte não socorre a recorrente, pois muito embora autorizada a penhora via SISBAJUD, ainda não há nos autos o resultado desta diligência, de modo que não se sabe nem ao certo se fora frutífera. Ademais, em caso de efetivo bloqueio de algum valor, é ônus da parte demandada comprovar que se trata de verba de natureza alimentar, todavia, como dito linhas volvidas, ainda não se concretizou a respectiva diligência de pesquisa de ativos. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator